Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804059-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA BARRETO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804059-60.2025.814.0000

PACIENTE:
LUCAS FERREIRA BARRETO

ADVOGADO PARTICULAR: MANOEL ADRIRLAN RAMOS DA ROCHA, OAB/PA 36.965

PROCURADORIA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97). DA NULIDADE DA DECISÃO QUE MAJOROU O PAGAMENTO DA FIANÇA E SUSPENDEU A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE.
ORDEM CONCEDIDA.
INEXISTINDO NOS AUTOS QUAISQUER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM EQUÍVOCO POR PARTE DO JULGADOR, ENTENDO QUE A ELEVAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE FIANÇA, SEM FATOS OU ELEMENTOS NOVOS QUE A FUNDAMENTEM CONSUBSTANCIA CLARO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESTE MODO, MANTENHO A FIANÇA FIXADA PELA AUTORIDADE POLICIAL NO VALOR DE R$ 506,00 (QUINHENTOS E SEIS REAIS), JÁ PAGA PELO PACIENTE, BEM COMO, TORNANDO SEM EFEITO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 27 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERREIRA BARRETO
, objetivando a declaração de nulidade da decisão que majorou o pagamento da fiança e suspendeu a carteira nacional de habilitação do paciente.

Relata o Impetrante (fls. 02/11, ID nº 25253240), em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2025 em razão de supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 CTB – Código de Trânsito Brasileiro. Conforme consta no caderno investigativo, a guarnição da guarda Municipal de Parauapebas/PA foi acionada no dia 01/03/2025 por volta das 18:23h acerca de um acidente de transito envolvendo dois veículos, um pertencente ao paciente e outro pertencente a Matheus Farias da Silva e Sousa e que o carro de Matheus estava estacionando em cima da calçada da rua F-18, Quadra 151, lote 14, Bairro: Cidade Jardim – Parauapebas/PA, e que diante dos fatos foram conduzidas ambas as partes para a unidade policial.

Em sede policial a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), pois conforme Art. 306, do CTB prevê pena em que cabe fiança, na ocasião foi devidamente paga e o paciente foi colocado em liberdade.

Ocorre que no dia 02/03/2025 a magistrada no plantão homologou o auto de prisão em flagrante mediante condições constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como MAJOROU A FIANÇA ARBITRADA para, além do que já pagara, em 03 (três) salários-mínimos, isto é, em R$ 4.554,00 (Quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago em até 48h, sob pena, em eventual não pagamento, em decretação de sua prisão preventiva se este for o entendimento do juízo natural do feito.

Além disso, de acordo com o permissivo legal do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro impôs ainda ao paciente a medida cautelar de SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, isso porque segundo a magistrada a prisão decorreu da constatação, à luz dos documentos trazidos aos autos, de que o paciente dirigia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, circunstância deveras grave e ofensiva à paz social, por colocar em risco a vida e as incolumidades física e material dos que utilizam as vias públicas.

A defesa acrescentou ainda que o paciente não foi submetido a qualquer exame pericial, tampouco há registros em vídeo que comprovem a suposta alteração de sua capacidade psicomotora em decorrência da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que ocasione dependência.

Assim, requer a nulidade da decisão da magistrada que majorou o pagamento da fiança e suspendeu a carteira nacional de habilitação do paciente.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão, ocasião em que a liminar foi indeferida pelo Juiz Convocado Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, bem como solicitou informações a autoridade ora coatora (fls. 148, ID nº 21099348).

No dia 06/03/2025, a defesa ingressou com pedido de reconsideração da liminar (fls. 70/72, ID nº 25260196).

Às fls. 74/75 (ID nº 25321460), a Autoridade Coatora informou:

- O paciente não se encontra preso nos presentes autos. Foi comunicado durante o plantão judicial a prisão em flagrante do nacional Lucas Ferreira Barreto, pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 do CTB.

- Em sede policial, o nacional efetuou o pagamento de fiança no valor de R$ 506,00 (Quinhentos e seis reais), tendo sido juntado aos autos o comprovante de recolhimento do respectivo valor e a informação de que o flagranteado já se encontra em liberdade.

- Da decisão proferida em sede de plantão judicial que homologou o flagrante e majorou a fiança para, além do que já pagara, em 03 (três) salários-mínimos, isto é, em R$ 4.554,00 (Quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago em até 48h (Quarenta e oito horas), sob pena, em eventual não pagamento, em decretação de sua prisão preventiva se este for o entendimento do juízo natural do feito.

O pedido de reconsideração da liminar fora indeferido (fl. 77, ID nº 25356438).

Nessa Superior Instância
(fls. 80/84, ID nº 25436116)
,
a Procuradora de Justiça através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
,
do
writ,
impondo-se a manutenção da fiança no patamar de R$ 506,00 homologado pela autoridade policial.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A defesa busca declarada nula a decisão que majorou o pagamento da fiança e suspendeu a carteira nacional de habilitação do paciente.

A fiança, medida cautelar alterativa a prisão, prevista no inciso VIII do artigo 319, do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar o comparecimento a atos processuais e a evitar a obstrução do seu andamento.

No desempenho de suas atribuições, a autoridade Policial, considerando a natureza da infração, as condições pessoais do agente e do delito em questão, avaliou adequado e suficiente, a título de fiança, o valor de R$ 506,00.

Quando da homologação do flagrante, todavia, o juízo
a quo
entendeu por majorar a fiança arbitrada pela autoridade policial, mormente em razão de não haver nos autos nenhum indicativo de que a situação econômica do agente indicasse tal redução, elevando-a para a importância de três salários-mínimos (R$ 4.554,00 - Quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Preleciona o art.
325
, caput,
I
e
II
do
Código de Processo Penal
, que o valor da fiança, a priori, será fixado: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente resulta em três anos, de modo que aplicável o citado inciso I para a fixação da fiança. Contudo, posteriormente à fixação pela autoridade policial, o valor foi alterado por decisão judicial, que o majorou.

A quantidade de pena cominada ao delito não é o único parâmetro a ser observado para determinar o valor da fiança, que deve considerar “a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento” (art.
326
do
Código de Processo Penal
).

In casu
, a infração trata de direção perigosa, constando que o paciente é primário. Nesse contexto, cabível a fiança de R$ 506,00, como fixada pela autoridade policial.

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. LIMINAR CONCEDIDA EM TERMOS, PARA REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ADVENTO DE DEPÓSITO DO VALOR REDUZIDO E LIBERAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR.
(TJ-PR 0113542-72.2023.8 .16.0000 Assis Chateaubriand, Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

Pelo exposto, conheço e concedo a ordem, mantendo a fiança fixada pela autoridade policial no valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), já paga pelo paciente, bem como, tornando sem efeito a suspensão da carteira nacional de habilitação do paciente.

É como voto.

Belém, 27/03/2025